Tribunal: CARF
Processo: 13654.000602/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.000602/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.433 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE NEPOMUCENO.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/07/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL CFL 38. DEIXAR A EMPRESA DE EXIBIR QUALQUER
DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES
PREVISTAS NA LEI N° 8.212/91. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na
Lei n° 8.212/91, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira, na espécie, os Livros Diário. Torna-se
cabível a manutenção do lançamento da multa CFL 38 devidamente
fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio de elementos
probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o ,
INCISO III, DO ANEXO II DO RICARF
Quando o contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.000602/2009-61
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.433 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000602/2009-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 70/72), interposto contra o Acórdão no. 09-
29.877 da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG – DRJ/JFA (e-fls. 64/67), que por unanimidade de votos considerou improcedente a
impugnação (e-fls. 27/29) interposta contra Auto de Infração CFL 38 DEBCAD 37.151.800-8 (e-
fls. 02/08), lavrado por deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com
as contribuições previstas na Legislação Previdenciária ou apresentar documento ou livro que
não atenda às formalidades legais exigidas, no valor de R$ 13.291,66, consolidado em
07/07/2009, cientificado à interessada por via postal em 14/07/2009 (e-fl. 21).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/JFA, transcrito em sua essência,
por esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
(...)
O Auto de Infração foi lavrado, ..., por ter o sujeito passivo deixado de apresentar à
fiscalização os livros Diário dos anos 2004 a 2007.
Em razão da infração cometida foi aplicada uma multa, nos termos do art. 92 e art. 102
da Lei 8.212/1991 c/c art. 283, II, "j" e art. 373 do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/1999, atualizada pela Portaria Interministerial
MPS/MF 48/2009, no valor de R$13.291,66, conforme descrito no Relatório Fiscal do
Auto de Infração, à folha 3.
... impugnação ...:
• A impugnante é entidade filantrópica, portanto, isenta da apresentação dos
referidos livros contábeis;
• Teria apresentado o livro Caixa, em substituição, onde os lançamentos contábeis
estariam regulares (folha 29);
• O valor da multa imposta é exorbitante, tendo em vista a natureza da impugnante
(folhas 29 e 30).
Protesta por todos os meios de prova admitidos (folha 30).
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ, que considerou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário, é colacionada a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/07/2009
ENTIDADE FILANTRÓPICA. CONTABILIDADE REGULAR.
OBRIGATORIEDADE. MULTA.
Não há previsão legal de desobrigação ou substituição da
contabilidade regular por entidade filantrópica.
A multa por descumprimento de obrigação acessória é a
legalmente determinada, sendo seu lançamento, ato vinculado e
obrigatório.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.433 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000602/2009-61

Recurso Voluntário

4. Intimada do Acórdão em 07/07/2010, por via Postal (Aviso de Recebimento -
AR de e-fl. 93), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 06/08/2010 (protocolo de e-fl.
94), argumentando, em síntese:
- entende que a Decisão combatida teria sido injusta, por não atentar a todos os
argumentos expostos na impugnação, bem como teria deixado de apreciar a documentação
acostada junto a esta;
- faz sumária descrição da Decisão a quo;
- entende pela suficiência de apresentação apenas do Livro Caixa para as
entidades filantrópicas, conforme procedeu, e que pela sua condição particular é desnecessária a
escrituração completa;
- entende também que não apresentar o Livro Diário não implica em não possuir
contabilidade regular, uma vez tendo apresentado Livro Caixa e documentação relativa a
segurados;
- para a interessada, não houve a irregularidade citada nem a infração
caracterizada com multa astronômica.
5. Seu requerimento conclusivo é que seja analisada toda a história da legislação
aplicada à espécie, citada na impugnação, e que não teria sido observada pela Primeira instância,
bem como toda a documentação acostada aos autos, “julgando procedente a impugnação
ofertada”, e insubsistente o auto de infração.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto,
dele conheço.
8. Os argumentos preliminares e meritórios claramente se confundem no texto
recursal e, portanto, por bem serão todos apreciados em conjunto.
9. Apreciando a legalidade da lavratura do auto, devem ser verificados os
requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, para se constatar se os mesmos foram
observados quando do lançamento, o que foi plenamente atendido no caso em pauta, com
respeito pleno ao princípio da legalidade.
10. O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
devidamente apontados no frontispício do Auto (e-fl. 02), no Relatório Fiscal da Autuação (e-fl.
05) e no Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (e-fl. 06).
11. E diante da validade da legislação tributária e previdenciária pátria, não há que
se furtar a autoridade fiscal de, constatada a infração, proceder à lavratura do auto de infração,
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.433 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000602/2009-61

sob pena de responsabilidade funcional, em atendimento ao que dispõe o artigo 142 do Código
Tributário Nacional.
12 E fato é que, no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável. Também não importa perquirir se o ato ilícito praticado gerou efeitos, nem interessa
saber qual a natureza do ato ou a extensão dos mesmos. Assim, a penalidade a ser aplicada no
campo tributário independe das circunstâncias ou dos efeitos das infrações, bastando, para sua
aplicação, que se caracterize o fato ocorrido como desobediência à legislação tributária. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
13. Com relação ao argumento da empresa de que suas características particulares,
a mesma não é cabível por ser de ordem objetiva a responsabilidade por infrações à legislação
fiscal, independentemente da vontade e mesmo da condição pessoal do contribuinte. A conduta
em relação ao cumprimento da legislação tributária deve ser avaliada independentemente da
interessada tratar-se de um hospital ou não, com a eventual consequência da lavratura de Autos
de Infração.
14. Insurge-se a recorrente indicando que a DRJ não teria se atentado a todos os
argumentos expostos na impugnação, bem como teria deixado de apreciar a documentação
acostada junto a esta. Não há que se concordar com a contribuinte também neste quesito.
15. A interessada não aponta em sede recursal argumentos específicos de quais de
suas razões não teriam sido todas analisadas pela Primeira Instância, apenas cita de forma
genérica que não teriam sido apreciadas. Seria indispensável que apontasse quais argumentos
não foram apreciados, para que os mesmos pudessem ser analisados. E mais, avaliando os
argumentos impugnatórios, contrapostos à Decisão combatida, todos foram considerados e
analisados por esta última, conforme excerto da mesma que será ainda a seguir colacionado.
16. Quanto às provas apresentadas, as que se relacionassem aos argumentos
recursais apresentados poderiam de fato ter sido apreciadas pela DRJ, mas ocorre que as provas
juntadas aos autos pela interessada (e-fls. 30/61), não foram suficientes como fundamento aos
seus argumentos, sobremaneira por tratarem-se apenas de seu Contrato Social e de seus
documentos ligados à caracterização da sua Filantropia.
17. Não há como ser suprido o clamor pela falta de análise de provas dos autos,
da mesma forma que dos argumentos impugnatórios, como pode ser apreendido através do
seguinte excerto do voto do Acórdão combatido, agora tomado inclusive como razões
complementares de decidir, cf. facultado pelo artigo 57, § 3o , Inciso III, do Anexo II do
RICARF:
(...)
..., a obrigação da escrituração em contabilidade regular decorre, entre outros diplomas
legais, do art. 32, II da Lei 8.212/1991 e art. 225, II do Decreto 3.048/1999.
Nesse último ato normativo, há as hipóteses de desobrigação previstas no §16:
Art. 225. A empresa è também obrigada a:
(...)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.433 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000602/2009-61

II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
II - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita
Federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse
dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização;
(...)
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados
nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias
contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo,
obrigatoriamente:
I - atender ao principio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as
rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as
contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos,
por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de
serviços.
§ 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou
abreviaturas que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração
da folha de pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
§ 15. A exigência prevista no inciso II do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à
escrituração contábil.
§ 16. São desobrigadas de apresentação de escrituração contábil: (Redação
dada pelo Decreto n" 3.265, de 1999)
I - o pequeno comerciante, nas condições estabelecidas pelo Decreto-lei n 486,
de 3 de março de 1969, e seu Regulamento;
II - a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de acordo com a
legislação tributária federal, desde que mantenha a escrituração do Livro Caixa
e Livro de Registro de Inventário; e
III - a pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, desde que mantenha escrituração do Livro Caixa e Livro de
Registro de Inventário.
Da simples leitura verifica-se que não se enquadra na hipótese o sujeito passivo que seja
entidade filantrópica, gozando ou não de isenção de contribuições previdenciárias.
(...)
18. Portanto, legalmente desarrazoada a afirmação da interessada de que seria
desobrigada da apresentação de Livro Diário, o que ocorreria estritamente dentro da previsão
legal presente no art. 225, II, e §16, do Decreto 3.048/1999. Apresentação de documentos
diversos aos solicitados em Intimação para Apresentação de Documentos não supre a solicitação
realizada pela Auditoria.
19. Dessa forma, verifica-se o afastamento de todos os argumentos recursais
intentados, descabido o provimento do recurso e remanesce a obrigatoriedade do pagamento da
multa caracterizada como obrigação acessória. Após cuidadosa análise de todos os quesitos, que
restaram afastados em sua plenitude, sem reparos a serem aplicados ao auto de infração ou à
Decisão a quo.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.433 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000602/2009-61

Dispositivo
20. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital